Tribunal: TJDFT
Processo: 0717304-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CORRETAGEM. COMISSÃO NÃO DEVIDA. VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias relevantes foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual entendeu pela manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido do autor/embargante em razão do reconhecimento expresso da inexistência de serviços prestados de corretagem de imóvel que culminou com a sua venda.
3. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.